Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA. PASEP. DANOS MATERIAIS. REPASSE DE VALORES INFERIORES AO CONSTANTE DA CONTA DO AUTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ (10 ANOS). NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

1. Não merece prosperar a impugnação à gratuidade de justiça, se o réu não trouxe aos autos elementos que mitiguem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor e aceita pelo magistrado de origem.

2. Estando a causa de pedir fundada na ocorrência de saques indevidos na conta PASEP, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques. Preliminar rejeitada.

3. Presente a necessidade do ajuizamento da ação, ante a resistência oposta à pretensão, e sendo adequada a via eleita, rejeita-se a alegação de ausência de interesse processual.

4. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos (art. 205, do CC) e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP e percebe haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União.

5. Constatado que a alegação de retiradas indevidas na conta PASEP é absolutamente genérica e não encontra qualquer respaldo probatório, bem como que a planilha que instrui a inicial não abate quaisquer dos valores supostamente pagos ao titular da conta PASEP a título de abono anual e rendimentos, além de incluir juros de mora sem fundamento jurídico, não merece acolhida o pedido.

6. O ônus de demonstrar a suposta divergência no saldo da conta PASEP cabe à parte autora, de modo que, não requerida a produção de prova pericial, o pedido deve ser julgado improcedente.

7. Não havendo comprovação de ato ilícito, resta prejudicada a pretensão de compensação por danos morais.

8. Apelo parcialmente provido.